Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707143-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO DESPACHO Ouça-se o Ministério Público acerca dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito